Tribunal: TJES
Processo: 0000026-04.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-04.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER AMBROSIO PACHECO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, DINHEIRO FRACIONADO E MATERIAL PARA EMBALO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO LIMITADA A 1/6. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 630/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUCAS RODRIGUES DE SOUZA e ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, em ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, fixando as penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa para LUCAS, e 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa para ALEXSANDER. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Postula, ainda, a redução da fração de aumento pela reincidência em relação a LUCAS e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em grau máximo para ALEXSANDER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio; e (iii) determinar se a dosimetria das penas deve ser redimensionada quanto à fração da agravante da reincidência e à aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial, que identificam a apreensão de 66,6 gramas de maconha e 0,8 gramas de cocaína.

4. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relatam denúncia de tráfico no local, monitoramento prévio e abordagem dos recorrentes na posse de entorpecentes, dinheiro fracionado e material utilizado para embalo de drogas.

5. As circunstâncias da apreensão — local conhecido pela comercialização de drogas, movimentação típica de tráfico, presença de dinheiro em espécie e embalagens — afastam a tese de uso pessoal e confirmam a destinação mercantil dos entorpecentes.

6. A negativa dos recorrentes não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da convergência entre os depoimentos policiais e os elementos materiais apreendidos.

7. Na dosimetria da pena de LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, a agravante da reincidência não autoriza aumento superior a 1/6, mesmo quando específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A admissão da posse da droga para uso próprio configura confissão parcial apta a ensejar a incidência da atenuante prevista na Súmula 630 do STJ, ainda que em proporção inferior à confissão plena.

9. Em relação à ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva e não há elementos concretos que justifiquem a redução do redutor do tráfico privilegiado, impondo-se a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Depoimentos policiais firmes e coerentes, aliados à apreensão de drogas, dinheiro fracionado e material para embalo, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A reincidência específica não constitui fundamento idôneo para a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.

3. A admissão da posse de droga para consumo próprio configura confissão parcial apta a ensejar a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, nos termos da Súmula 630 do STJ.
4. A ausência de elementos concretos que evidenciem maior gravidade da conduta autoriza a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §3º, 33, caput e §4º; CP, art. 61, I; CP, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 965.283/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.04.2025; STJ, Súmulas 231 e 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
e
ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes, incursos nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 666 dias-multa e 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto e, ao pagamento de 333 dias-multa.

A defesa pretende a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Postula, também, em relação ao recorrente LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, a aplicação da fração de 1/6 referente a agravante da reincidência. Requer, ainda, a aplicação do redutor do tráfico em grau máximo (2/3), relativamente ao recorrente ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
e
ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes, incursos nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 666 dias-multa e 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto e, ao pagamento de 333 dias-multa.

A defesa pretende a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Postula, também, em relação ao recorrente LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, a aplicação da fração de 1/6 referente a agravante da reincidência. Requer, ainda, a aplicação do redutor do tráfico, em grau máximo (2/3), relativamente ao recorrente ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 23h30, na Rua Goiânia, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO e LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, guardaram, para fins de comércio, 1 (um) pedaço de maconha pesando, aproximadamente, 68g (sessenta e oito gramas) e 2 (dois) papelotes de cocaína [1] , substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica [2], sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Militar recebeu informações dando conta da comercialização de drogas em um imóvel abandonado, tipo caxanga, no referido endereço.

De posse de tal informe, a equipe da Força Tática realizou um patrulhamento a pé pelo local, iniciando um monitoramento, momento em que perceberam, em poucos instantes, a chegada e saída de motocicletas em frente ao imóvel.

Na sequência, os militares tentaram abordar um motociclista, mas, repentinamente, acelerou o veículo e se evadiu. Ato contínuo, o denunciado LUCAS foi identificado e abordado na entrada da casa, portando nas mãos um pedaço de maconha, ao passo que o denunciado ALEXSANDER foi abordado em um dos cômodos do imóvel, que era visível pela equipe, onde foram localizados dois papelotes de cocaína, a quantia de R$ 1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco reais), em notas fracionadas, bem como um montante de sacolas de chup-chup, material comumente utilizado no embalo de drogas.

Diante do ocorrido, os autores do fato foram presos em flagrante delito e conduzidos à presença da autoridade policial.

Nesse cenário, o recorrente LUCAS RODRIGUES DE SOUZA foi condenado incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e o recorrente ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º do mesmo diploma legal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa postula a absolvição dos recorrentes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade drogas, bem como pelo laudo da seção laboratório de química forense, em que foi constatado que o material apreendido 66,6 gramas de “maconha” e 0,8 gramas de “cocaína”.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada dos depoimentos prestados em juízo.

Em juízo, o PMES Luís Guilherme Nicolau relatou que os recorrentes são indivíduos conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido conduzidos anteriormente e possivelmente envolvidos em um homicídio, com ocultação de cadáver.

Adicionalmente, narrou que, no dia dos fatos, receberam informações de populares indicando que os dois estavam realizando tráfico em uma casa utilizada para tal finalidade. Ao chegarem ao local, notaram uma movimentação suspeita na residência, além de uma pessoa empreender fuga, o que motivou a entrada no imóvel, que culminou na apreensão das drogas e dinheiro.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Elvis Merlin, conforme de extrai do excerto da sentença, abaixo colacionado:

(...) declarou que se recorda da ocorrência. Segundo relatou, receberam uma denúncia de que estava ocorrendo tráfico de drogas no local e que havia pessoas portando armas de fogo. A equipe ingressou a pé no bairro, pela rua Goiânia, e iniciou o monitoramento para verificar se havia elementos que corroborassem a denúncia. Observaram intenso movimento de motocicletas. Tentaram abordar uma delas, mas o condutor conseguiu evadir-se. Visualizaram então um indivíduo que o declarante não conhecia, por estar há pouco tempo na cidade aparentemente pegando algo no local. Realizaram a abordagem desse indivíduo na porta de uma caxanga. A denúncia informava que se tratava de uma casa abandonada, embora até então não tivessem certeza se de fato era. Durante a abordagem, visualizaram um segundo indivíduo no interior da residência. O abordado estava com uma porção grande de substância semelhante à maconha nas mãos. O outro indivíduo, que estava dentro do imóvel, também foi convidado a se colocar em posição de abordagem. Do primeiro cômodo da residência era possível visualizar papelotes de cocaína, embalagens e uma quantia de dinheiro. Em razão da denúncia sobre armas de fogo, a equipe estava atenta, já que ao ingressarem com a viatura, ficavam muito expostos e vulneráveis. As incursões no morro visavam identificar pessoas portando armas e permitir abordagem, a fim de minimizar o risco de um possível ataque. Questionaram os indivíduos se possuíam armas. Observaram os arredores da casa, pois é comum que, ao perceberem a aproximação policial, suspeitos tentem dispensar objetos pela janela. Essa prática é recorrente. Procuraram por armas, mas nenhuma foi encontrada. Foi localizada apenas a droga. O denunciante relatou que o tráfico e a presença de armas estavam gerando medo nos moradores locais. O depoente explicou que trabalhava anteriormente em outra cidade, tendo chegado há pouco tempo à atual localidade, motivo pelo qual não conhecia os acusados, embora eles já fossem conhecidos dos demais policiais militares. Informaram-lhe que os suspeitos já praticavam a mercancia de drogas. Declarou não saber onde exatamente o dinheiro foi encontrado, pois estava responsável pela segurança durante a ocorrência. Disse ainda que havia cerca de dez pessoas do lado de fora da residência sem saber se eram familiares ou amigos que acompanharam toda a ação. As drogas estavam em um local visível, próximo à porta. O indivíduo que se encontrava no interior da residência viu a abordagem do primeiro, realizada na porta. O primeiro foi abordado antes de entrar, e com ele foi encontrada uma quantidade de droga. O segundo indivíduo estava dentro da residência, e era possível visualizá-lo do lado de fora. O cômodo onde foi visto estava iluminado, sendo possível ver apenas uma mesinha no interior.

Por sua vez, o recorrente LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, em interrogatório judicial, confessou que estava residindo naquela residência com o recorrente ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO e que ambos, usuários, estavam consumindo cigarro de maconha e que a cocaína apreendida pertencia a duas mulheres que frequentavam a casa, apesar de não visualizadas pelos agentes de segurança pública.

Apontou, ainda, que o dinheiro apreendido consistia em “R$ 1.100,00 que pegou emprestado com seu tio, sendo R$ 1.000,00 destinados ao pagamento de aluguel, aquisição de alimentos e botijão, e R$ 100,00 juntados com outros R$ 100,00 de Alexsander para a compra da maconha”, segundo excerto da sentença objurgada.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelo recorrente ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO, em interrogatório judicial.

Veja-se:

(...) declarou que a residência em que foi abordado era de Lucas, e que se tratava de imóvel alugado. Afirmou que Lucas havia acabado de sair do sistema prisional e que estava residindo na referida casa desde sua saída. Disse que, em geral, Lucas ficava na roça, mas utilizava a casa para encontros com sua companheira ou outras mulheres, já que não queria permanecer na casa de sua mãe, que reside no mesmo bairro. Informou que a residência possuía fogão, geladeira, dois sofás, televisão, cama e guarda-roupa pequeno. Explicou que, dois dias antes, havia se separado da esposa e, por isso, passou a ficar na casa de Lucas, com quem já possuía amizade desde 2022. Disse que, no dia dos fatos, haviam combinado de se encontrar com algumas meninas, com quem fariam uma “resenha”, e para isso adquiriram maconha, que seria utilizada no local. Confessou ser usuário de cocaína, mas afirmou que, naquele momento, estava usando apenas maconha. Relatou que, enquanto as meninas saíram para buscar mais bebidas, avistaram uma viatura policial passando pela rua debaixo da janela. Informou que avisou Lucas e ambos apagaram o cigarro de maconha. Disse que permaneceram na sala assistindo televisão e que, nesse momento, os policiais chegaram, chutando a porta de vidro, que se quebrou. Afirmou que informaram aos policiais que só possuíam a maconha, sendo este o único entorpecente no local. Disse que não se recorda de terem sido encontradas sacolas tipo “chup-chup” na residência e não sabe onde o dinheiro foi apreendido, visto que a casa pertencia a Lucas. Declarou que mora em Barra de São Francisco desde 2021, embora já tivesse vivido em Colatina, pois sua mãe teve residência em ambas as cidades. Afirmou que a droga encontrada seria para consumo conjunto com as meninas, e que a quantidade de 68 gramas de maconha seria dividida entre os dois. Negou qualquer envolvimento com tráfico. Confessou que já respondeu a processos quando menor, inclusive por tráfico de drogas. Esclareceu que é conhecido pelo apelido de “Alex”. Negou envolvimento no homicídio atribuído a ele pelo policial, alegando que o responsável foi um adolescente chamado Samuel, já julgado e condenado pelo crime. Disse que não compreende por que seu nome foi mencionado nesse contexto, reiterando que houve um erro de identidade.

A despeito da negativa de traficância pelos recorrentes, é certo que o depoimento firme e detalhado prestado pelos policiais militares, em juízo, o local e as condições em que foram apreendidas as drogas, o dinheiro e o material para embalo, revelam a prática do tráfico de drogas, nos termos do artigo 28, §3º da Lei n. 11.343/06.

Assim, mantida a condenação pelo tráfico de drogas, descabida a tese desclassificatória aventada pela defesa.

II. DOSIMETRIA:

A defesa postula, também, em relação ao recorrente LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, a aplicação da fração de 1/6 referente a agravante da reincidência.

Infere-se do processo dosimétrico, que o magistrado de origem fixou, na primeira fase, a pena basilar no mínimo legal.

Na segunda fase, em razão da reincidência específica, e à míngua de circunstâncias atenuantes, fixou a pena intermediária em anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que reincidência específica não é fundamento idôneo para a aplicação de fração diversa.

Por oportuno:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO . EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO BASEADA NA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA . FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. PRECEDENTES. PENAS REDIMENSIONADAS . MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O DELITO DE TRÁFICO E IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C, E § 3º, DO CP, E DA SÚMULA 269/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DAS PENAS. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente à natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas, bem como para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência específica, além de estabelecer o regime semiaberto em relação à condenação pelo delito de resistência e, por consequência, redimensionar as reprimendas impostas ao paciente.

(STJ - HC: 965283 SP 2024/0457213-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025).

Ademais, conforme evidenciado no interrogatório prestado pelo recorrente LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, este confessou a propriedade das drogas para o uso, o que atrai a incidência da Enunciado de Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”

Assim, feitas essas considerações, fixo a pena intermediária do recorrente em 5 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 542 dias-multa, tornando-a definitiva, pois ausências causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantido o regime fechado, em razão da reincidência.

Prosseguindo.

Por fim, a defesa postula a aplicação do redutor do tráfico, em grau máximo (2/3), relativamente ao recorrente ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO.

Antes de analisar a aludida pretensão, verifico que, na primeira fase do processo dosimétrico, o juiz fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, ainda que o recorrente tenha confessado a propriedade da droga, com a finalidade de uso, tal confissão é irrelevante para alterar a pena intermediária, tendo em vista o Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao redutor do tráfico, assiste razão à defesa, pois a quantidade de drogas apreendidas (66,6 gramas de “maconha” e 0,8 gramas de “cocaína”), além da apreensão de sacolas de chup chup não autorizam a modulação da fração prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Assim, é de rigor a aplicação da fração máxima, razão pela qual fixo a pena definitiva do recorrente em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 167 dias-multa.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pelas duas penas restritivas de direito já declinadas na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar as penas definitivas dos recorrentes
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
e
ALEXSANDER AMBRÓSIO PACHECO
em 5 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 542 dias-multa, em regime inicial fechado e 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 167 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas já declinadas na sentença objurgada, respectivamente.

É como voto.